Tribunal: TJMT
Processo: 1022637-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022637-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- FERNANDO ROBSON DE CAMPOS
Agravo de Instrumento n. 1022637-47.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de conta poupança.
O agravante alega que não ficou comprovado que a referida conta é utilizada para fins de reserva financeira, pois não foram juntados os extratos para a devida análise.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu pedido de impenhorabilidade em conta bancária do agravado por se tratar de poupança.
O inciso X do art. 833 do CPC dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
No caso, ao que consta, a constrição incidiu em conta-poupança vinculada à conta corrente, e a quantia bloqueada decorre de “transferência da poupança” (Id 64782465 - Pág. 159), cujo valor é inferior a quarenta salários mínimo o que, em análise sumária, é impenhorável.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator